Tribunal: TJBA
Processo: 8108638-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108638-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face do acórdão que deu provimento ao seu recurso, mas fixou como termo inicial dos juros moratórios a data da citação. A embargante alega omissão e erro material, sustentando que os juros de mora devem incidir a partir da data do efetivo desembolso da indenização securitária, conforme requerido na petição inicial, com base em jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, nas ações regressivas ajuizadas por seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem incidir desde a data da citação ou da data do efetivo pagamento da indenização ao segurado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos são cabíveis para sanar omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em ações regressivas de seguradoras por sub-rogação legal, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do efetivo desembolso da indenização ao segurado.

5. O acórdão embargado, ao fixar os juros moratórios desde a citação, contrariou o pedido inicial e entendimento pacífico do STJ, incorrendo em omissão e erro material.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Em ação regressiva ajuizada por seguradora com base em sub-rogação legal, o termo inicial dos juros moratórios é a data do efetivo pagamento da indenização ao segurado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.662.322/SP; STJ, REsp 1.539.689/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108638-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e como embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça